Tribunal: TJDFT
Processo: 0737334-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIA DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA COMO CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SÚMULA 59 STF. REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. CABÍVEL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Tratando-se de crimes de natureza permanente, como o tráfico de entorpecentes, a busca pessoal/domiciliar é legítima se amparada em fundadas razões, devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto.
2. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca pessoa e domiciliar por agentes policiais, não há se falar em nulidade por ausência de justa causa, tampouco ilicitude na prova colhida. Preliminar rejeitada.
3. O caráter clandestino de certas infrações, como o tráfico, e o temor de represálias, faz com que os policiais, em grande parte das vezes, sejam as únicas testemunhas dos fatos delituosos. Desprezar seus depoimentos seria comprometer a repressão ao crime.
4. Para a caracterização do ilícito, não se exige que o agente seja flagrado na realização do ato de efetivo comércio, tendo em vista tratar-se de um tipo penal misto alternativo, que prevê uma pluralidade de verbos-núcleos, entre os quais o ato de transportar, trazer consigo, oferecer, entregar a consumo ou guardar sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
5. Para valorar negativamente as consequências do crime, cabe analisar a intensidade do dano decorrente da conduta delitiva ou o grau de propagação do resultado, não obrigatoriamente típico, no meio social, não se vislumbrando, "in casu", qualquer elemento indicador de uma consequência que não seja inerente ao conceito analítico do delito.
6. Nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06, a quantidade, qualidade e variedade das substâncias entorpecentes deverão ser apreciadas quando da fixação da pena-base, com preponderância sobre as demais circunstâncias judiciais, sob análise única.
7. De acordo com a Súmula 59 do STF, é impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2o, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.
8. Embora tenha sido fixada pena definitiva inferior a 4 anos, trata-se de crime com pena abstrata mínima de 5 anos de reclusão, não havendo, portanto, o apenado, preenchido o requisito objetivo previsto na norma. Ademais, após o oferecimento da denúncia, não se cogita a remessa ao órgão acusatório, porque iniciada a persecução penal em juízo, sendo inviável o retrocesso da marcha processual.
9. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provida.